Tribunal: TJSP
Processo: 2282380-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – IPTU, exercícios de 2010 a 2013 – Ilegitimidade passiva – Exceção de pré-executividade rejeitada ante a inadequação da via eleita – Tese não comprovada de plano e que demanda dilação probatória – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282380-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
JDO DO BRASIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é
agravado MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282380-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 19543/2020
18a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2282380-67.2020.8.26.0000
Agravante: Jdo do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda.
Agravado: Município de Taboão da Serra
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU,
exercícios de 2010 a 2013 – Ilegitimidade passiva –
Exceção de pré-executividade rejeitada ante a inadequação
da via eleita
Tese não comprovada de plano e que
demanda dilação probatória
Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, interposto por Jdo do Brasil

Empreendimentos e Participações Ltda contra decisão que, nos autos da
execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra,
afastou o pedido de extinção in limine ante a inadequação da via eleita.
Em suas razões a agravante pretende a reforma da
decisão defendendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
demanda, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser
reconhecida de ofício pelo juiz pela via de exceção. Alega que o imóvel sub
judice foi objeto de contrato de compromisso de compra e venda, portanto
não se faz necessária a dilação probatória, uma vez que os documentos
juntados são suficientes para comprovar o alegado. Requer o efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida
sua ilegitimidade ad causam e, por conseguinte, a extinção da execução.
Desnecessárias as providências do art. 1.019 do
Código de Processo Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282380-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se
de
execução
fiscal
movida
pela
Municipalidade de Taboão da Serra, que visa à cobrança de débitos de
IPTU dos exercícios de 2010/2014.
A recorrente apresentou exceção de pré-executividade,
na qual alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda
executiva, porquanto teria firmado compromisso de compra e venda com a
coexecutada, isto em 10/02/1982 (fls. 60/61).
A defesa não foi conhecida pelo Magistrado “a quo”,
que assentou o seu entendimento na inadequação da via eleita, face à
necessidade de dilação probatória, sem adentrar na discussão de mérito
Pois bem.
Inicialmente, cumpre afastar a inadmissibilidade da
exceção, afigurando-se possível a apreciação da legitimidade de parte
através do incidente ofertado. Nesse sentido, o entendimento do E. STJ,
explicitado por meio da Súmula no 393: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória”.
No caso concreto, embora haja notícia da alienação do
imóvel mediante compromisso de compra e venda, não há nos autos a
efetiva prova da transferência da propriedade imobiliária, qual seja, a
certidão de matrícula, devidamente registrada, nos melhores termos da
legislação civil1. Não obstante, a cópia do suposto contrato juntado às fls.
60/61 nada comprova por ser completamente ILEGÍVEL, não havendo como
se aferir, por ora, a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo
da demanda executiva.
Oportuno ressaltar, desde já, que o Instrumento
Particular de Compromisso de Compra e Venda, isoladamente considerado,
não permite qualquer conclusão acerca da real e efetiva transferência da
propriedade, e mesmo da posse, do imóvel. Sua oposição à pretensão
1 Art. 1.227, CC. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem
com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos
expressos neste Código.
Art. 1.245, CC. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de
Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282380-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fazendária é, ademais, totalmente impertinente, vez que as convenções
particulares não têm o condão de alterar as definições legais sobre
responsabilidade passiva nas obrigações tributárias2.
Desse modo, ao optar pela via de exceção, deveria ter
o excipiente comprovado, de plano, as teses deduzidas, já que esse meio
processual não se confunde com os embargos à execução.
E, como já antecipado, para que se viabilize o
acolhimento da exceção, imprescindível que os fatos que servem de
embasamento para as alegações despendidas sejam incontestavelmente
comprováveis de plano.
Nesse contexto, o não acolhimento da presente
exceção não acarreta qualquer violação ao princípio constitucional da ampla
defesa, pois esta poderá ser exercida oportunamente em sede de embargos
à execução, após garantido o juízo pela penhora.
Nesse contexto, consoante prescreve a Súmula 393 do
STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.”
Diante de tais circunstâncias, deve prevalecer a
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, apenas
ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem
aproveite, nos termos do artigo 3o, caput e parágrafo único, da Lei de
Execução Fiscal (Lei 6.830/80
LEF), a ser produzida em sede de
embargos à execução, se assim o desejar a executada.
Destaque-se que a extinção prematura da execução
fiscal, na hipótese, seria, no mínimo, temerária, mormente quando se
vislumbra a necessidade de outras provas.
Correta, portanto, a r. decisão agravada que rejeitou,
na hipótese sub examine, a exceção de pré-executividade, posto que a
questão demanda dilação probatória.
Por fim, o inciso VIII, do art. 937 do CPC aborda a
2 Art. 123, CTN. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade
pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282380-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
possibilidade de sustentação oral em agravo de instrumento apenas quando
interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas
provisórias de urgência ou da evidência, não sendo essa a hipótese dos
autos.
Na mesma linha é o que dispõe o §4o do art. 146 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Ressalvada disposição
legal em sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência,
arquivamento de inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de
instrumento referente às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e
no interno referente à extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do
CPC.” (g.n.)
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar acesso às instâncias superiores, fica
desde já prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional
ventilada pelas recorrentes e presente neste v. aresto.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator